Tribunal: CARF
Processo: 10730.000004/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000004/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
CARLOS ALEXANDRE ARAUJO PORTUGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Despesas médicas parcialmente
comprovadas em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO E RELATIVIZAÇÃO DA
PRECLUSÃO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma apenas no caso dos
novos argumentos e provas prestarem-se a complementar os já apresentados
em sede impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecer das alegações concernentes a ofensa ao princípio da
legalidade e à decadência do lançamento e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$1.755,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000004/2009-43
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000004/2009-43

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 05/10), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano-calendário de
2006.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
07/08, procedeu-se à glosa sobre a dedução indevidamente realizada pelo contribuinte a
título de despesas de instrução, no valor de R$ 2.373,84 (por falta de previsão legal:
cursos de inglês e pré-vestibular), bem como a título de despesas médicas, no valor de
R$ 36.774,00 tendo sido alterados para zero os pagamentos efetuados aos prestadores
Marcus A. M. Jourand, Gisele A. A. Silva, Ana Beatriz P. Meirelles, Lúcia Graça P.
Vilas Boas e Eduardo Fellows, pelo descumprimento das formalidades essenciais
previstas em lei (falta do endereço do consultório/estabelecimento dos profissionais nos
recibos emitidos).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 10.765,66, acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação por via postal na data de 11/12/2008,
conforme documentos de fls 24/25, o interessado apresentou impugnação administrativa
ao lançamento fiscal na data de 02/01/2009 (fl 02), onde informa a reapresentação dos
recibos relativos aos profissionais cujos recibos foram objeto de glosa no Relatório
Fiscal, contendo os endereços/locais da prestação dos serviços, conforme solicitado (fls
11/18).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas
médicas, de hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento
do contribuinte e de seus dependentes, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/07/2013 (e-fls. 38/39), o(a) contribuinte, em
31/07/2013 (e-fls 40), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000004/2009-43

despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos, que foi ofendido o
princípio da legalidade, que o lançamento já está decadente. Junta documentos (e-fls. 46 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide remanescente de glosa de dedução de despesas médicas no valor de
R$24.147,84.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Portanto, quanto aos novos argumentos relativos a ofensa ao princípio da
legalidade e à decadência do lançamento, por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no dispositivo legal acima apontado.
Já as novas provas colacionadas (e-fls. 46 e ss.), também apenas em sede de
recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no mesmo disposto do Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam
à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Veja-se a seguir os motivos que levaram a DRJ à manutenção de parte do
lançamento consubstanciado na Notificação de Lançamento, cf. excertos do Voto do Acórdão
guerreado abaixo colacionados:
Voto
...
No entanto, no que se refere aos gastos informados com Marcus A. M. Jourand, Ana
Beatriz P. Meirelles e Lúcia Graça P. Vilas Boas, não obstante as Declarações e o recibo
anexados às fls 13 e 17/18 dos autos, ressalte-se que caberia ao interessado, para fins de
ter sua pretensão acolhida, providenciar, junto aos profissionais envolvidos, a
retificação dos documentos emitidos, no sentido de ver atendida a exigência contida no
inciso III do § 2o do art 8o da Lei n 9.250/95 supracitada quanto à indicação dos
endereços dos prestadores ora relacionados, condição esta não satisfeita pelo notificado
no caso concreto.
Note-se que a eventual realização de tratamento domiciliar não afasta a necessidade dos
profissionais de informarem, nos recibos emitidos, os endereços onde usualmente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000004/2009-43

exercem seu ofício, sendo natural que os profissionais liberais possuam local específico
para tanto, ...
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que, conforme Complementação da Descrição dos
Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 08), o motivo da glosa das despesas médicas ainda
sob lide, ipsis litteris, “ Foram alterados os pagamentos efetuados a MARCUS A M JOURAND,
..., ANA BEATRIZ P MEIRELLES, LUCIA GRAÇA P VILAS BOAS ... PARA ZERO, pelo
descumprimento de formalidades essenciais previstas em lei (falta do endereço do
consultório/estabelecimento do profissional, no recibo)”.
Apreciando os documentos ora colacionados aos autos, verifica-se que o Recibo
emitido pela Psicóloga Lucia Graça P Vilas Boas (e-fl. 46) traz o endereço da profissional, o que
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000004/2009-43

sana a deficiência do seu recibo apresentado em fase impugnatória (e-fls. 17), cumprindo então
tal arcabouço probatório os requisitos legais para sua aceitação previstos no art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995. Portando deve ser afastada a glosa relativa à despesa médica com tal
profissional, no valor de R$1.755,00.
Mas por outro lado, os recibos e declarações emitidos por Ana Beatriz P Meirelles
(e-fls. 47 e 49/53) e por Marcus A M Jourand (e fls. 48 e 54/59) remanescem sem a apresentação
do endereço dos profissionais e, portanto, não cumprindo todos os requisitos legais previstos na
mesma referência legal acima destacada (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Não há
como serem afastadas então as glosas pretendidas em relação a tais profissionais.
Indique-se ainda como inócua a apresentação dos recibos emitidos pro Gisele de
Araújo Alves da Silva (60/63), uma vez que já foi afastada a glosa relativa a tal profissional em
fase impugnatória.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, a fim de ser afastada
a glosa de despesas médicas apenas com a Psicóloga Lucia Graça P Vilas Boas, no valor de
R$1.755,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer das alegações concernentes a ofensa ao
princípio da legalidade e à decadência do lançamento e, na parte conhecida, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$1.755,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
.

Fl. 74
DF CARF MF
Original